Tribunal: TJDFT
Processo: 0745178-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tutela de urgência. Cancelamento de protesto. Depósito parcial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência incidental requerida em cumprimento de sentença, visando à baixa imediata de protesto lavrado em desfavor do devedor, sob o argumento de que já havia efetuado o depósito do valor nominalmente indicado no título judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito do valor nominal fixado no título executivo judicial, sem incidência de atualização monetária, é suficiente para configurar o adimplemento integral da obrigação e, por conseguinte, autorizar o cancelamento do protesto.
III. Razões de decidir
3. O valor nominal fixado no título judicial sujeita-se, no mínimo, à atualização monetária, encargo que não constitui sanção pelo inadimplemento, mas simples recomposição do poder aquisitivo da moeda, de modo que o depósito restrito ao montante nominal não alcança a integralidade do débito.
4. A ausência de adimplemento integral constitui obstáculo ao cancelamento do protesto, o qual subsiste como instrumento de publicidade do descumprimento da obrigação enquanto não satisfeita integralmente a dívida.
5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa, embora prevista no art. 204 do CTN e no art. 3o da Lei n. 6.830/1980, possui natureza relativa e cede diante de decisão judicial transitada em julgado, sem que tal circunstância, por si só, autorize o cancelamento do protesto na hipótese de pagamento parcial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0725007-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18/09/2025.